Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-11.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Embargos à execução. Acordo extrajudicial. Quitação da dívida. Perda do interesse processual. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a celebração de acordo extrajudicial e a quitação da dívida executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se os documentos juntados aos autos comprovam a celebração de acordo extrajudicial e o pagamento da dívida objeto da execução.
III. Razões de decidir
3. Se a dívida cujo pagamento era demandado na execução foi objeto de acordo, celebrado por meio da plataforma mantida pela Serasa, bem como se o valor correspondente foi quitado pela executada, deve ser mantido o acolhimento dos embargos à execução, em relação ao pedido de extinção da execução pelo pagamento superveniente.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702754-55.2021.8.07.0004, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 23/09/2021.